Tribunal: TJBA
Processo: 8003467-69.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8003467-69.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RÉ: HERTON DE OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
KIVIA SOUZA TITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PERDA DO POSTO E PATENTE. INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PRÁTICA DE INFRAÇÃO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. FIGURA PENALMENTE TÍPICA. PRESCRIÇÃO QUE SE REGE PELO PRAZO CONSIGNADO NO CÓDIGO PENAL. CRIME PRESCRITO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FRENTE À PRESCRIÇÃO.

A expressão “juntamente com o crime” prevista no dispositivo acima transcrito revela que nas hipóteses de infração disciplinar que também configure infração penal, a prescrição desta ensejará a perda da pretensão punitiva na esfera administrativa. Não se trata de mera transposição dos prazos da lei penal para a regulamentação do
ius puniendi
na seara administrativa. Trata-se do compartilhamento da sorte da pretensão punitiva entre o Direito Penal e o Direito Administrativo.

A prescrição da pretensão punitiva na hipótese seria de oito anos a contar da data da prática do ato, conforme estabelece o art. 111, I, do CP. Assim sendo, praticado o delito em 15/07/2010 e não tendo sido oferecida a ação penal até a presente data, o crime encontra-se prescrito, sorte que deve se estender à punição administrativa. Ora, se a mais severa sanção encontra-se prescrita, prescrita também se encontra a menor.

Ademais disto, é imperioso anotar que, ainda que se considerasse possível a dinâmica de prazos e interrupções do Estatuto da PMBA em detrimento da lei penal, ainda assim a pretensão punitiva estaria prescrita, isso porque, conforme estabelece o art. 8º do Decreto 20.910/32
a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Na hipótese o interregno prescricional, iniciado com a prática delituosa, foi interrompido em 31/08/2010 pela instauração de sindicância instaurada para investigar a infração administrativa. Tendo sido a ação proposta em 26/02/2019 observa-se que transcorreu o prazo prescricional após o marco interruptivo.

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FRENTE À PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003467-69.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
HERTON DE OLIVEIRA SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FRENTE À PRESCRIÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .